Tribunal: TJBA
Processo: 8082902-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082902-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: N&E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por empresa varejista de alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao ressarcimento de R$ 25.744,53 referentes a despesas com locação de gerador de energia e aquisição de combustível diesel, realizadas para manutenção das atividades comerciais após interrupção do fornecimento de energia elétrica. A sentença rejeitou o pedido de danos morais e reconheceu sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos decorrentes da interrupção do fornecimento do serviço; e (iii) determinar se os danos materiais alegados foram devidamente comprovados e possuem nexo causal com a falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade recursal resta atendido quando as razões do recurso demonstram insurgência contra os fundamentos da sentença, ainda que reproduzam argumentos anteriormente deduzidos em contestação.
O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial e contínuo, submetido ao regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
A concessionária responde pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo comprovação de alguma das excludentes previstas no art. 14, §3º, do CDC, ônus probatório que lhe compete.
A parte autora comprovou documentalmente as despesas realizadas com locação de gerador de energia e aquisição de combustível diesel, necessárias para garantir o funcionamento do estabelecimento comercial durante a interrupção do serviço.
A existência de vínculo societário entre as empresas constantes nas notas fiscais afasta a alegação de irregularidade documental, sobretudo diante da ausência de impugnação específica quanto à destinação das despesas realizadas.
A concessionária não produziu prova técnica apta a demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, limitando-se a alegações genéricas, o que não afasta sua responsabilidade objetiva.
Demonstrados o evento danoso, o prejuízo suportado e o nexo causal entre a interrupção do serviço e as despesas realizadas, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais reconhecidos na sentença.
IV. DISPOSITIVO
Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação, nº 8082902-79.2025.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
e, como apelada,

N&E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
contrarrecursal de ausência de dialeticidade e
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)